Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702144-94.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS PACIENTE: EVANDILSON RODRIGUES ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Paula Marcela Dias dos Santos, OAB-DF no 47.039, em favor de EVANDILSON RODRIGUES ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, por suposto ato de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira (art. 24-A da Lei no 11.340/2006). Sustenta, em síntese, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita e é único provedor da família. Alega que o réu não apresenta risco à ordem pública, uma vez que ao ir ao encontro da vítima não a agrediu, apenas tentou conversar. Aduz desproporcionalidade na manutenção da prisão cautelar, pois em caso de condenação será fixado regime diverso do fechado. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. Eis o teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar (ID 55128830): (...) A segregação cautelar do acusado foi devidamente fundamentada, pois os elementos informativos apontaram a periculosidade da liberdade do agente para a ordem pública e para a segurança da vítima, extraída da gravidade dos fatos imputados ao réu, além do descaso do ofensor com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Da ocorrência policial, bem como das decisões de ID 179277465 e de ID 179634512, consta que, após o deferimento de medidas protetivas de urgência e do cumprimento de período de monitoração eletrônica decretada ante o descumprimento das medidas, o réu procurou a vítima “algumas vezes, embriagado, querendo reatar o relacionamento, o que foi negado. Hoje (22/11/2023), à noite, EVANDILSON apareceu novamente, bastante embriagado, querendo entrar na casa, alegando que queria conversar. Diante da recusa ''ele deu uma bicuda na porta'', danificando-a completamente. Mesmo após quebrar a porta ele permaneceu em frente à residência, mesmo sabendo que a polícia tinha sido acionada” (ID 179111756). Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar, haja vista que as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para a proteção efetiva da ofendida e para o cumprimento das ordens judiciais. (...). – Grifos nossos Não há, portanto, qualquer ilegalidade na prisão do paciente. Bem se vê que a medida extrema foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, e mantida após parecer favorável do Ministério Público. De fato, o comportamento do paciente incute periculosidade latente e risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, ficando demonstrada, desse modo, a ineficácia das medidas protetivas como instrumento cautelar alternativo à prisão. Dito isso, conclui-se que a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima encontra esteio em fato concreto apto a justificar, ao menos por ora, a manutenção da medida cautelar extrema, como instrumento último de proteção da mulher. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não implicam em concessão automática de liberdade provisória, se presente, como no caso, ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, previsto no art. 312, do CPP. Por fim, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR